Tribunal: TJBA
Processo: 0512548-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512548-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO DE ARAUJO MARTINS

Advogado(s)
:
ATALI QUERINO SOARES

APELADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA SAEB

Advogado(s)
:

IV

DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSOS DO IMPETRANTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLANSERV. PENSIONISTA. VIÚVO DE SERVIDORA PÚBLICA
EFETIVA
. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA
DENEGATÓRIA
. REFORMA. CONCESSÃO.

I – A legislação estadual (Lei nº 9.528/2005 e Decreto nº 9.552/2005) assegura expressamente aos pensionistas do Estado da Bahia o direito de se vincularem ao PLANSERV, na condição de beneficiários titulares.

II – Comprovada a condição de pensionista do Impetrante e a inexistência de justa causa para a sua exclusão do plano de saúde, revela-se ilegítimo o ato administrativo que o removeu do rol de beneficiários, violando o direito líquido e certo à assistência à saúde.

III – Configurada a ilegalidade do ato impugnado, impõe-se a concessão da segurança, com o consequente restabelecimento do Impetrante como beneficiário titular do PLANSERV, sem a necessidade de cumprimento de carências.

RECURSOS PROVIDOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0512548-26.2016.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
ARIVALDO DE ARAUJO MARTINS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e como
Apelado
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
pelas razões constantes do voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA